Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-90.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INCABÍVEL. DISTINÇÃO. PRECEDENTES.
1. Deve-se distinguir o interesse pela manutenção do contrato (interesse contratual positivo) do interesse pela resolução do contato (interesse contratual negativo). No caso de interesse positivo, ou seja, de manutenção do contrato, o lucro cessante é presumido. Por outro lado, no caso de interesse negativo, isto é, de resolução do contrato, o lucro cessante deve ser demonstrado.
2. A ausência de comprovação do efetivo dano do que deixou de lucrar afasta a condenação de indenização dos lucros cessantes. Distinção. Precedente STJ.
3. Deu-se provimento ao recurso.